Tribunal: TJSP
Processo: 1537809-83.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1537809-83.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
EDGARD GOMES SOARES FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47925
APELAÇÃO No 1537809-83.2018.8.26.0562
APELANTES/APELADOS: EDGARD GOMES SOARES FERREIRA;
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SANTOS
AÇÃO PENAL No 1537809-83.2018.8.26.0562 CONTROLE No 957/2018
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA LIVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por EDGARD GOMES SOARES FERREIRA e pelo
Ministério Público contra a sentença de fls. 77/83, que, na 4a
Vara Criminal da Comarca de Santos, julgou parcialmente
procedente ação penal, absolvendo EDGARD de ter cometido
o crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com
apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
condenando-o a cumprir, em regime prisional aberto, permitido
recurso em liberdade, a pena de um mês e cinco dias de
detenção, concedido sursis pelo prazo de dois anos, com as
condições do artigo 78 do Código Penal, por infração ao
disposto no artigo 147, caput, do Código Penal, em razão de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
fato ocorrido em 24 de novembro de 2018, por volta de 11
horas, na Rua Visconde do Embaré, Centro, quando,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou
Stefany Pessoa Silva de causar mal injusto e grave, por meio
de palavra.
Sustenta, em resumo, o Ministério
Público (fls. 97/101) que a vítima foi coerente em seus relatos e
que as lesões constatadas na perícia foram resultantes da
agressão descrita na denúncia. Ainda que assim não fora,
caberia aditamento. Busca o provimento do recurso, com a
condenação do réu também pelo crime de lesão corporal.
O réu, de sua parte, aponta
confusão nas palavras da vítima e afirma que ela mesma
declara que o provocou antes de ser supostamente ameaçada.
Busca a absolvição também pelo crime de ameaça (fls.
109/115).
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento, exclusivamente, do apelo ministerial.
É o relatório.
No boletim de ocorrência lavrado
em 24.11.2018, constou que Stefany narrou ter encontrado o
réu na rua no dia 18.11.2018, ocasião em que ele a ameaçou e
a agrediu. No dia 24.11.2018, Stefany foi abordada pelo réu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
perto do terminal rodoviário, oportunidade em que ele
novamente a ameaçou dizendo que iria arrancar seus braços e
pernas e que se não ficasse com ele, não ficaria com ninguém.
Em seguida, agrediu-a com socos e chutes (fls. 3/5).
Na Delegacia, Stefany declarou
que, no dia 24.11.2018, Edgard estava embriagado quando a
viu, empurrando-a contra a parede, mordeu-a e disse “eu vou
arrancar suas duas pernas e seus dois braços. Eu não tenho
medo de nada.” No domingo anterior (18.11.2018) também foi
agredida por ele (fl. 6).
Em Juízo, Stefany afirmou que foi
agredida pelo réu em duas oportunidades: na primeira vez (dia
18.11.2018), Edgard a chutou na perna, coxa e braço depois
de ter visto um rapaz “mexendo” com ela e dizendo que ela
“ficou” com outra pessoa. Na segunda ocasião (dia 24.11.2018)
foi perseguida e puxada pelo braço e pelo pescoço. Stefany
contou ter mordido e cuspido em Edgard, que mordeu, cuspiu
de volta e disse que tinha vontade de arrancar seus braços e
pernas. A vítima mandou o réu “se foder” (fl. 76).
Edgard declarou, na Delegacia, que
no dia 18.11.2018 estava alcoolizado quando ficou sabendo
que Stefany saíra com outra pessoa. Perdeu a cabeça e deu
um chute na perna dela. Não a ameaçou nem a agrediu em
outra oportunidade (fl. 29).
Em Juízo, Edgard confirmou ter

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
agredido Stefany no dia 18.11.2018. Quanto ao dia 24.11.2018,
alegou que apenas segurou o braço dela para que ela o
ouvisse, mas não se lembrou de ter agredido ou ameaçado.
Stefany o mordeu. Não se lembra de ter mordido de volta (fl.
76).
No laudo pericial constou que a
vítima relatou ter sido agredida com mãos e pés em
24.11.2018. Foram verificadas equimoses na lateral da coxa
direita, no quadril esquerdo e na lateral do braço esquerdo,
além de mordedura na escápula esquerda, lesões corporais de
natureza leve (fls. 25/26).
Pois bem, desde o princípio a vítima
foi clara e bastante específica sobre a ocorrência de dois fatos
em duas datas distintas. No dia 18.11.2018 ocorreu uma
agressão com chutes, inclusive admitida pelo réu; no dia
24.11.2018 ocorreu uma discussão com puxões, cuspes,
mordidas e ameaças.
Ocorre que o Ministério Público
descreveu os dois eventos como ocorridos num único dia,
24.11.2018.
A confusão, então, não foi da
vítima, mas sim do órgão acusatório, o que não pode prejudicar
o réu, que se defendeu dos fatos conforme descritos na
denúncia. A esta altura não há como se cogitar da
possibilidade de emenda da inicial.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
E, efetivamente, no dia 24.11.2018,
Edgard não chutou Stefany. Ele a puxou pelo braço para
conversar, sem dolo de agredir. Seguiram-se vias de fato
recíprocas, com xingamentos, mordidas e cuspes. E o evento
culminou com o réu dizendo que tinha vontade de arrancar
braços e pernas da vítima. Esta fala, narrada pela própria
vítima, evidentemente representa ameaça de causar mal grave
e injusto. E foi suficientemente séria para incutir temor na
vítima, que procurou socorro policial. Como bem dito pela
magistrada, ainda que não seja factível, a intenção de arrancar
braços e pernas representa nítida ameaça de mal físico,
principalmente diante da incontroversa agressão anterior, que
infelizmente culminou em absolvição por erro do Ministério
Público.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória do réu pelo crime de ameaça.
Sua pena foi bem imposta, partindo
do mínimo, com aumento de um sexto por ter o réu se
prevalecido de relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea
“f”, do Código Penal), resultando em um mês e cinco dias de
detenção.
Presentes os requisitos legais, foi
deferida a suspensão condicional da pena, com as condições
do artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, fixado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
regime prisional aberto na hipótese de revogação do benefício.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
XAVIER DE SOUZA
Relator